Tribunal: TJBA
Processo: 8046747-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046747-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO LIMA BACILIERI DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, §3º, CPC). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRISE DE EMPRESA NÃO DEMONSTRA INCAPACIDADE PESSOAL. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. SÚMULAS 83 E 481 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção juris tantum (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser afastada quando ausente comprovação mínima da incapacidade financeira, conforme orientação consolidada pelo STJ (Súmula 83/STJ).

2.

Documentos exclusivamente relacionados a crise financeira empresarial, passivo tributário ou inadimplência de clientes, ainda que verossímeis, não comprovam, de forma suficiente, incapacidade pessoal do recorrente para arcar com as custas processuais, inexistindo presunção legal em favor de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481/STJ.

3.

Eventual dificuldade econômica não autoriza a concessão automática do benefício, sendo necessária demonstração concreta de que o pagamento das despesas comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família, em consonância com o precedente.

4.

Mantém-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade e condicionou o processamento do recurso ao recolhimento das custas, sem violação ao direito de acesso à Justiça (art. 5º, LXXIV, CF), nem negativa de jurisdição.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação nº 8046747-19.2021.8.05.0001 (id. 86617439)
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII